Tribunal: STF
Processo: RE 1392536
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADESÃO A PLANO DE DISPENSA VOLUNTÁRIA: INAPLICABILIDADE DO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. COMPENSAÇÃO. Não demonstrada nenhuma das hipóteses de admissibilidade do recurso de revista previstas no art. 896 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 9 e 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os incs. XI e XXVI do art. 7º, os incs. III e VI do art. 8º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e argumenta que “o PDV ao qual aderiu o autor, dando quitação ao contrato de trabalho, encontra-se previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, cuja integral validade está sob o manto da proteção dos artigos 611 e 619 da CLT, 7º, XXVI e 8º da CF” (fl. 7, e-doc. 11).



    Afirma que, “por meio de negociação Coletiva, foi instituído plano ele demissão voluntária, que estabeleceu sua plena eficácia para fins de quitação do contrato de trabalho. A decisão a quo negou validade aos termos legitimamente negociados” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho “colocou em dúvida a representatividade da entidade sindical mais combativa do pais, dotada de notório poder político” (fl. 11, e-doc. 11).



    Informa que “nenhum dos precedentes que geraram a OJ 270 versa sobre transação negociada com o sindicato profissional e prevista em norma coletiva que, além de instituir o PDV, limitou o poder dispensa da recorrente, que somente pode dispensar empregados nos termos e condições lá previstos e com o pagamento da indenização extra legal” (sic, fl. 19, e-doc. 11).



    Afirma que “a validade da transação, em todos dos seus termos, decorre de norma coletiva, devendo ser reconhecida sua plena eficácia e extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 269, inciso III do CPC” (fl. 21, e-doc. 11).



    3. Os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, tendo sido então proferida decisão com esta ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.). RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.015/2014. 



    TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ADESÃO DO EMPREGADO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – PDV. NORMA COLETIVA SEM PREVISÃO DE QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA DAS VERBAS TRABALHISTAS. EFEITOS. COMPENSAÇÃO. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 152. RE N. 590.415/SC. DISTINGUISHING. 



    I. Não se aplica ao presente caso a decisão do Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no sentido de que ‘a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado’ (STF, RE 590415/SC, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29/05/2015). 



    II. Ao que consta do acórdão regional, a norma coletiva em questão não outorga quitação ampla e irrestrita de todos os direitos decorrentes do extinto contrato de trabalho. 



    III. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se a decisão em que se negou provimento ao agravo de instrumento” (e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Recurso Extraordinário n. 590.415, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 152 da repercussão geral, versa sobre a validade de acordo coletivo pelo qual se aprovou plano de dispensa incentivada – PDV. O Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015).



     



    Ao realizar o juízo de retratação, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afirmou que, “ao que consta do acórdão regional, a norma coletiva em questão não outorga quitação ampla e irrestrita de todos os direitos decorrentes do extinto contrato de trabalho”. 



    Como se pode verificar, a questão posta no acórdão recorrido não tratou da validade de acordo coletivo pelo qual aprovado plano de dispensa voluntária e suas consequências, a afastar a aplicação do Tema 152 da repercussão geral à espécie vertente. 



    6. Na espécie, não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Programa de demissão voluntária. Ausência de acordo coletivo. Diferenças salariais a título de progressões funcionais e reajustes normativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.165.807-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONSTANTES DO RECIBO. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO TRABALHADOR PREVISTOS NA CLT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que não reconheceu a possibilidade de transação em caráter genérico na esfera do Direito do Trabalho, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.039.925-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.4.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5º, XXXVI DA CF/88). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.128.070-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LV, XXXV E XXXVI, 7º, XIII, XV E XXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.123.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 913.685-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”(DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora